Tribunal: TJDFT
Processo: 0739502-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739502-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON JOSE CASARIN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 138472702 do processo n. 0716540-44.2022.8.07.0001) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva movida por Wilson Jose Casarin, indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo da lide e de compensação dos valores do Proagro. Opostos embargos de declaração pela parte ré (ID 139403903), o Juízo de origem os rejeitou (ID 140679590). Em suas razões recursais (ID 41518758), narra o agravante que a presente liquidação provisória de sentença coletiva é “relativa à sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTNf (41,28%), estabelecendo, assim, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90)”. Destaca a “condenação solidária dos réus para a devolução dos valores cobrados indevidamente em razão das diferenças de índices”. Sustenta que “o fato de a autora ter eleito apenas o Banco do Brasil para compor o polo passivo da ação não exclui o direito do devedor/réu de, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores (União e BACEN) ao processo”, nos termos do arts. art. 7o, 130, III, e 927, III, todos do CPC. Menciona que “a medida judicial pertinente para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo (arts. 130 a 132 do CPC)”. Alega que “o título judicial determina que os abatimentos decorrentes do Proagro, securitização e descontos, como ocorre in casu, seria objeto de apuração em cada liquidação individual de sentença”. Conclui ser “equivocada a r. decisão que indeferiu o abatimento do Proagro, a fim de se verificar a compensação na perícia, sob pena de ofensa a coisa julgada e enriquecimento ilícito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o feito de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão impugnada e deferir o litisconsórcio passivo da ré com a União e o Bacen, chamando-as para integrarem o polo passivo, bem como a compensação dos valores do Proagro que foram utilizados para abater o saldo devedor. Preparo recolhido (ID 41520339). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o título judicial em liquidação condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. Nos termos do art. 275 do CC[1], o credor pode exigir a integralidade da obrigação de apenas um dos devedores. Na hipótese, o exequente optou por promover a liquidação individual provisória somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o dispositivo supracitado. Consequentemente, a princípio, não há falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. No tocante à compensação ou amortização de eventuais valores decorrentes programa Proagro e recebidos pelo autor, o exame preliminar dos documentos juntados nos autos indica que inexiste adesão do exequente ao referido seguro e, consequentemente, a percepção de indenização (ID 130557062). No que tange ao segundo requisito, igualmente, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o processo de origem encontra-se em fase de apuração do quantum debeatur, aguardando a perícia, sem perigo de prejuízo iminente à instituição bancária executada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.